Tribunal: TJSP
Processo: 2114313-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Desapropriação
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro – Recurso contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento de depósitos – Pretensão prescrita – Depósito não reclamados há mais de 30 anos - Inteligência dos arts. 1o do Decreto-lei n. 20.910/32 e 2028 do Código Civil – Decisão mantida - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602495
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2114313-42.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes CÉLIA
PRATES DE PEIXOTO NIN (ESPÓLIO) e LUCIA PRATES MALATESTA (ESPÓLIO),
são agravados ESTADO DE SÃO PAULO e BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDUARDO GOUVÊA
(Presidente), LUIZ SERGIO FERNANDES DE SOUZA E MOACIR PERES.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
EDUARDO GOUVÊA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
2
7a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Juíza de primeiro grau: Laís Helena Bresser Lang
Agravante: espólio de Célia Prates de Peixoto Nin e espólio de Lúcia Prates
Malatesta
Agravados: Fazenda do Estado de São Paulo e outros
Voto no 32597
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Desapropriação das ações
nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de Ferro Recurso
contra decisão que indeferiu o pedido de habilitação e
levantamento de depósitos Pretensão prescrita Depósito não
reclamados há mais de 30 anos - Inteligência dos arts. 1o do
Decreto-lei n. 20.910/32 e 2028 do Código Civil
Decisão
mantida - Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de
efeito suspensivo interposto pelo espólio de Célia Prates de Peixoto Nin e Lúcia
Prates Malatesta, herdeiras de Sylvia de Souza Prates, contra decisão proferida
pela MMa. Juíza da 2a Vara da Fazenda Pública da Capital, que nos autos da
desapropriação das ações nominativas da extinta Cia Paulista de Estradas de
Ferro, indeferiu o pedido de habilitação de José Henrique Secco Peixoto, sem
extinguir o processo.
Requer o inventariante que seja deferido o pedido de
habilitação e o levantamento de valores depositados no Banco do Brasil em nome
de Sylvia de Souza Prates. Alega que não teve oportunidade de se manifestar
sobre a prescrição e que há nulidade nos autos da desapropriação porque não
houve citação do titular das ação desapropriadas, ou seja, Sylvia de Souza
Prates não consta da lista do edital, que por sua vez foi expedido sem que antes
houvesse tentativa de localização para citação pessoal. E sendo assim, aduz a
nulidade da sentença e atos praticados na ação expropriatória no
0033499-81.1961.8.26.0053, o que obsta o início da contagem do prazo
prescricional. Alega que o espólio possui direito o levantamento dos valores
depositados na ação de expropriação e que não houve vacância, tampouco

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
3
prescrição do direito ao depósito judicial, não se presumindo a renúncia ou
abandono.
Indeferida a concessão de efeito suspensivo (fls.
473/474), vieram aos autos a contraminuta da Fazenda do Estado (fls. 479/486).
É o relatório.
Em análise da decisão agravada, verifica-se que o
inventariante pretende o levantamento de valores em nome do espólio Célia
Prates de Peixoto Nin e Lúcia Prates Malatesta, herdeiras de Sylvia de Souza
Prates, referentes à indenização pelas ações da extinta Cia Paulista de Estradas
de Ferro.
O indeferimento da habilitação foi corretamente
decidido em primeiro o grau, pois conforme bem analisado pela magistrada restou
consignado que o inventariante comprovou nos autos ser herdeiro apenas de
Célia Prates, não o tendo feito em relação à herança de Sylvia. No mais, não
trouxe aos autos a certidão de óbito e sequer comprovou a abertura de inventário
de Sylvia com a partilha de seus bens, razão pela qual foi indeferida a
regularização processual. Consta ainda que a representação foi apresentada 38
anos após o registro do Acórdão que decretou a desapropriação em favor da
Fazenda do Estado de São Paulo, sendo certo que o último depósito ocorreu em
1993, de modo que entendeu a magistrada de primeiro grau que a pretensão está
prescrita e indeferiu o pedido de habilitação.
Entendo que as questões levantadas nos autos devem
ser resolvidas pelo instituto da prescrição.
Como se verifica na decisão agravada cujo trecho
passo a transcrever:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
4
Não bastasse isso, temos que a presente pretensão é
apresentada 38 anos depois de registrado o acórdão
que decretou a desapropriação, em favor da Fazenda
do Estado de São Paulo, das ações da extinta Cia
paulista de Estradas de Ferro (o acórdão foi registrado
em 31/03/1981 - fls. 480). Em 30/05/1985, houve a
publicação no Diário Oficial de Edital para fins do art.
34, do Decreto no 3365/41. Nesta publicação, deu-se
ciência de que os acionistas eram expropriados e
credores de valores em decorrência da desapropriação
de no 0033499-81.1961.8.26.0053. Referido edital tem
a função de dar publicidade não só para eventuais
interessados
impugnarem
o
crédito
de
algum
expropriado, mas também para que os sucessores e
herdeiros se habilitem ao crédito. Portanto, considero
que a data de 30/05/1985 é o termo inicial dos prazos
civis para fins de verificação de prescrição, renúncia e
abandono do crédito. Sabe-se que toda e qualquer
pretensão em face da Fazenda Pública prescreve em 5
anos, nos termos do art. 1o, do Decreto 20.910/32.
Assim, uma primeira análise, poderia nos levar a
concluir que, em 30/05/1990, prescreveria a pretensão
executiva. Ocorre que foram realizados depósitos em
nome da autora de 28/03/85 a 30/12/1993, então não
seria propriamente o caso de prescrição da pretensão
executiva, porque a rigor, a execução se extinguiu pelo
pagamento. Contudo, os valores depositados em juízo
não podem ficar à disposição do credor ad eternum,
pois isso acabaria por significar na imprescritibilidade
do direito de crédito. Ora, a prescrição é a regra no
nosso Ordenamento, de modo que, para haver a
imprescritibilidade de algum direito, é necessária

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
5
disposição legal expressa nesse sentido, a exemplo
dos incisos XLII e XLIV do art. 5o e do art. 231, §4o,
todos da Constituição Federal, e não há nenhum
dispositivo legal que preveja a imprescritibilidade de
direitos sobre créditos correspondentes a valores
depositados em juízo. Significa, portanto que os
direitos decorrentes também se sujeitam à prescrição,
ou seja, a realização de negócios jurídicos como a
cessão de direitos ou mesmo o simples pedido de
levantamento de valores depositados em juízo não
podem ocorrer a qualquer tempo; deve ser observado
o prazo prescricional, até porque é sabido que o direito
não socorre aos que dormem (dormientibus non
succurrit jus). Tendo em vista que o direito ao crédito
foi constituído com o trânsito em julgado do acórdão, o
termo inicial da prescrição dos direitos relativos aos
créditos
das
ações
nominativas
corresponde
justamente ao trânsito em julgado da desapropriação, o
que ocorreu em 1981. Como a constituição do crédito
ocorreu na vigência do código civil de 1916, devemos
verificar se o prazo prescricional se enquadra na regra
de transição do art. 2.028, do CC atual (Serão os da lei
anterior os prazos, quando reduzidos por este Código,
e se, na data de sua entrada em vigor, já houver
transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na
lei revogada). Quando da entrada em vigor do CC
2002, em janeiro de 2003, já havia transcorrido 21
anos e, considerando-se o maior prazo prescricional
previsto no CC de 1916 (30 anos), em janeiro de 2003
já havia transcorrido mais da metade do prazo (15
anos) e por isso, o prazo prescricional deve ser o do
CC de 1916. O CC de 1916 estabelecia em seu art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
6
179, que os casos de prescrição não previstos naquele
Código seriam regulados, quanto ao prazo, pelo art.
177. Este artigo, por sua vez, dispunha que "as ações
pessoais prescrevem ordinariamente em trinta anos, a
reais em dez entre presentes e, entre ausentes, em
vinte, contados da data em que poderiam ter sido
propostas". Assim, ainda que se considerasse o prazo
máximo de 30 anos, os direitos sobre as ações
nominativas, em especial o direito sobre o crédito
decorrente da desapropriação 361/61, prescreveram
no ano de 2011. Ora, a presente habilitação de crédito
foi
distribuída
somente
em
2019,
depois
de
transcorridos mais de 35 anos da constituição do
crédito. Evidente, portanto, que a pretensão se
encontra prescrita, nos termos do art. 177, do CC
1916, aplicado em decorrência da regra contida no art.
2.028, do CC de 2002.
Ademais, não vislumbro nulidade no que tange à
forma adotada para cientificar os interessados acerca da desapropriação das
ações. E ainda que tal tese fosse viável, deveria ter sido sustentada em demanda
própria, não no bojo destes autos, decorridos mais de 30 anos.
Como corretamente apreciado em primeiro grau não há
que se falar em nulidade da cientificação:
Não bastasse isso, temos que a presente pretensão é
apresentada 38 anos depois de registrado o acórdão
que decretou a desapropriação, em favor da Fazenda
do Estado de São Paulo, das ações da extinta Cia
paulista de Estradas de Ferro (o acórdão foi registrado
em 31/03/1981 - fls. 480). Em 30/05/1985, houve a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
7
publicação no Diário Oficial de Edital para fins do art.
34, do Decreto no 3365/41. Nesta publicação, deu-se
ciência de que os acionistas eram expropriados e
credores de valores em decorrência da desapropriação
de no 0033499-81.1961.8.26.0053. Referido edital tem
a função de dar publicidade não só para eventuais
interessados
impugnarem
o
crédito
de
algum
expropriado, mas também para que os sucessores e
herdeiros se habilitem ao crédito. Portanto, considero
que a data de 30/05/1985 é o termo inicial dos prazos
civis para fins de verificação de prescrição, renúncia e
abandono do crédito.
Depreende-se da análise cronológica efetivada pela
magistrada de primeiro grau que não há dúvidas de que a pretensão postulada
nos autos está prescrita.
Ressalte-se que a prescrição é elemento essencial à
estabilidade do sistema jurídico, não havendo, a priori, nenhum óbice à aplicação
deste instituto na seara das desapropriações.
Conforme ensina Washington de Barros Monteiro: “a
prescrição é indispensável à estabilidade e à consolidação de todos os direitos;
sem ela, nada seria permanente; o proprietário jamais estaria seguro de seus
direitos, e o devedor livre de pagar duas vezes a mesma dívida... Força
reconhecer, portanto, a indiscutível utilidade da prescrição, que se acha em
consonância com a equidade e com a moral, sendo sua existência absolutamente
indispensável em qualquer sociedade bem organizada” (Curso de Direito Civil,
volume I - Parte Geral, 39a edição, páginas331/333, Saraiva, 2003).
Também
não
vislumbro
óbice
às
providências
determinadas quanto aos valores depositados e que não foram reclamados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
8
tempestivamente, tendo a julgadora reconhecido que a inércia do credor por
prazo tão significativo importa em reconhecimento da renúncia tácita ao crédito.
Portanto, pelo meu voto, mantém-se a decisão
agravada que indeferiu o pedido de habilitação e levantamento dos depósitos,
tendo determinado a expedição de ofício à Municipalidade de São Paulo para que
tome ciência da decisão, considerando que os valores foram abandonados. E
caso não haja interesse do Município, correto o entendimento de que os contratos
de depósitos de bens de qualquer espécie se extinguem no prazo de 25 anos,
sendo certo que ultrapassado tal prazo, os bens depositados devem ser
recolhidos ao Tesouro Nacional e, passados mais 5 anos sem reclamação,
incorporam-se ao patrimônio nacional, conforme Lei no 2.313/1954 e Lei no
9.526/1997, que trata dos depósitos não reclamados até 1997.
E considerando que no caso concreto já se passaram
mais de 30 anos sem que os depósitos judiciais fossem reclamados, não
vislumbro óbice à expedição de ofícios à Secretaria do Tesouro Nacional e ao
Banco Central para que tenham ciência e adotem as providências necessárias.
No mais, sendo evidente a ocorrência da prescrição,
instituto sobre a qual o agravante teve oportunidade de se manifestar no bojo
deste recurso, aplicável ao caso o disposto nos artigos 1o do Decreto-lei n.
20.910/32 e 2.028 do Código Civil.
Por fim, entendo que a decisão que indeferiu o pedido
de habilitação e levantamento dos valores está devidamente fundamentada e não
deve ser modificada. Apenas quando evidente a ilegalidade da decisão
interlocutória, ou eventual desvio de finalidade, ou mesmo abuso de poder do juiz
ensejaria a substituição do juízo valorativo do juízo monocrático pela instância
recursal.
Salvo hipóteses de ilegalidade ou arbítrio manifestos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2114313-42.2020.8.26.0000 -Voto no 32597
9
ou de decisões de cunho teratológico, e para a salvaguarda de direitos individuais
ou coletivos, líquidos e certos, não cabe ao Tribunal ad quem a substituição do
juízo e da convicção do magistrado.
De qualquer modo, para viabilizar eventual acesso às vias
extraordinária
e
especial,
considero
prequestionada
toda
matéria
infraconstitucional e constitucional, observando o pacífico entendimento do
Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de
prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais,
bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18205 / SP,
Ministro FELIX FISCHER, DJ 08.05.2006 p. 240).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
Eduardo Gouvêa
Relator